Tribunal: TJDFT
Processo: 0745130-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. DESLIGAMENTO POR LICENÇA MÉDICA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO PARA FUTURA REMATRÍCULA. EXPIRAÇÃO DE LICENÇA NA CORPORAÇÃO DE ORIGEM (PMBA). IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 101/2019. INAPLICABILIDADE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO INCOMPATÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta o recorrente, em breve síntese, a existência de coação indireta para o pedido de licenciamento da PMDF. Aduz a natureza precária do vínculo e a inaplicabilidade da exigência de permanência na PMDF e que, diante da inexistência de conduta faltosa, requer a autorização para seu retorno à Polícia Militar da Bahia (PMBA), bem como a garantia de sua rematrícula no Curso de Formação de Praças da PMDF (CFP/PMDF). Por fim, apesenta pedido de uniformização de jurisprudência. Pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido (ID 79395895).
3. O recorrente é policial militar do Estado da Bahia, aprovado em concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal. Em razão da aprovação no certame, obteve licença para tratar de interesses particulares junto à PMBA, a fim de frequentar o curso de formação da PMDF. Durante o curso, foi licenciado para tratamento de saúde, o que resultou em seu desligamento, com direito à rematrícula na turma subsequente. Aduz que, antes da abertura de novo curso de formação, expirou o prazo da licença concedida pela PMBA, tornando necessário seu retorno à corporação de origem, sob pena de deserção. Afirma que a PMDF não autorizou sua permanência nos quadros para posterior realização do curso enquanto mantido o vínculo com a PMBA, motivo pelo qual requereu a desistência do licenciamento para tratamento de saúde. Diante da natureza precária e temporária, entende ser possível o retorno à PMBA sem prejuízo do direito de participar de novo curso de formação da PMDF.
4. Os Policiais Militares do Distrito Federal estão submetidos à Lei no 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, a qual, no art. 3o, § 1o, I, alínea “d”, estabelece que os alunos de órgãos de curso de formação são militares ativos: “Artigo 3o - Os integrantes da Polícia Militar, em razão da destinação a que se refere o artigo anterior, natureza e organização, formam uma categoria especial de servidores públicos do Distrito Federal, denominados policiais-militares. § 1o - Os policiais-militares encontram-se em uma das seguintes situações: I - na ativa: (...) d) os alunos de órgãos de formação de policiais-militares;” .
5. Ocorre que o recorrente foi desligado do Curso de Formação de Praças da PMDF “(...) por se enquadrarem na situação descrita no Art. 201, inciso II, alínea d), item 3 do Regulamento Geral de Educação (RGE), que trata da perda de 10% ou mais da carga horária total do curso ou etapa do curso, conforme Processo SEI No 00054-00177566/2024-15” (ID 79395878 – página 14), com direito à rematrícula desde que permaneça nos quadros da corporação.
6. A pretensão do recorrente de retornar à PMBA sem prejuízo do direito de participar de novo curso de formação da PMDF não deve ser acolhida diante da ilegalidade de percepção eventual dupla remuneração, diante da incompatibilidade dos dois vínculos funcionais que o recorrente deseja manter (soldado 1a classe na PMBA e soldado de 2a classe na PMDF).
7. No plano constitucional, o art. 37, XVI, da Constituição da República, com a redação conferida pela Emenda Constitucional no 101/2019, excepciona a vedação geral de acumulação remunerada de cargos públicos apenas nas hipóteses expressamente previstas e desde que demonstrada a efetiva compatibilidade de horários.
8. A ampliação promovida pela EC no 101/2019, ao admitir a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da área de segurança pública, não afasta a necessidade de observância do regime jurídico próprio de cada corporação, tampouco autoriza a manutenção simultânea de vínculos funcionais quando incompatíveis sob o prisma administrativo e disciplinar.
9. No caso concreto, embora o autor sustente a natureza precária e transitória do curso de formação, verifica-se que sua permanência nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, ainda que na condição de aluno, pressupõe vínculo jurídico-administrativo incompatível com o exercício ativo do cargo de policial militar no Estado da Bahia, especialmente diante da vedação expressa da administração distrital à manutenção dessa situação.
10. Ressalte-se que o curso de formação constitui etapa indispensável à investidura no cargo público, submetendo o candidato ao regime disciplinar e hierárquico da corporação, não se tratando de mera expectativa abstrata de direito desvinculada da estrutura administrativa da PMDF.
11. Assim, ausente autorização normativa para a coexistência dos vínculos pretendidos e inexistindo direito líquido à manutenção da condição de aluno-oficial enquanto subsistente o vínculo funcional com a PMBA, não há como reconhecer a pretensão deduzida na inicial.
12. Indefiro o incidente de uniformização de jurisprudência, diante da inexistência de entendimento divergente.
13. Dessa forma, à luz do art. 37, XVI, da Constituição da República, na redação da EC no 101/2019, e das normas administrativas aplicáveis, impõe-se o indeferimento do pedido.
14. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
15. Condeno o recorrente vencida ao pagamento dos honorários, os quais fixo em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.